Tribunal: CARF
Processo: 23034.004661/2003-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/2003
DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA VINCULANTE No 8. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: [s]ão inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A alegação, desacompanhada de provas, de que teriam sido integralmente quitados os débitos objeto da autuação, tornam imperiosa a manutenção do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.004661/2003-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/01/2003
DECADÊNCIA
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE
No
8.
EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sedimentando o entendimento sobre o prazo decadencial para constituição do
crédito tributário relativo às contribuições previdenciárias, o STF editou a
Súmula Vinculante n. 08, que assim dispõe: “[s]ão inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da
Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito tributário.”
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A alegação, desacompanhada de provas, de que teriam sido integralmente
quitados os débitos objeto da autuação, tornam imperiosa a manutenção do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a decadência até a competência 13/1997, inclusive.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.004661/2003-73
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.004661/2003-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela SPAIPA S/A INDUSTRIA
BRASILEIRA DE BEBIDAS contra a Informação n° 1170/2005 emitida pela CGEARC,
homologada pelo Presidente do FNDE, que indeferiu a defesa apresentada, mantendo-se a
exigência de R$ 234.357,12 (Duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e
doze centavos), por motivo de falha de recolhimento das contribuições do salário-educação
referente às competências de 05/96, 07 a 09/96, 07 a 09/96 e 12/96, 04 a 06/97, 08,09 e 13/97, 01
a 07/99, 09 e 13°/99, 03, 04 e 13°/00, 02, 03 e 13°/01, 01 a 09/02, 11 e 12/02 e 01/2003.
Em sua peça impugnatória (f. 114/121) alegou, em apertada síntese, i) ter
ocorrido a “prescrição dos débitos das competências 05/96 a 1/97”; e, ii) ter ultimado o
recolhimento das contribuições exigidas em cada uma das 38 (trinta e oito) competências
autuadas, inclusive em montante superior ao autuado.
Às f. 124/220, acostada à defesa de ingresso, guias de pagamento, folhas de
pagamento, cadastro de alunos, bem como declaração e comprovantes de pagamentos de
funcionários.
Em Informação de n° 1170/2007, emitida pela CGEARC, proposto o
indeferimento da defesa pelo Presidente do FNDE, nos seguintes termos:
Quanto à alegação da empresa de que houve a prescrição do prazo para
cobrança dos débitos das competências 05/96 a 11/97, informamos que
de acordo com a Instrução Normativa do INSS n° 100, de 18/12/2003,
aprovada pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004 em seu artigo 583 §
2°, “O prazo decadencial das contribuições devidas a outras
entidades e fundos é de 10 anos, exceto para fatos geradores
ocorridos até 18 de junho de 1995, cujo prazo decadencial é de cinco
anos.
(...)
Com relação ao questionamento da empresa que os valores cobrados,
foram recolhidos, consultamos as Guias de Recolhimento do Salário-
Educação, de fls 120/154 e constatamos que os valores quitados nas
mesmas foram considerados, sendo elaborada uma planilha, de fl.
83, por amostragem, apresentando uma análise dos valores
levantados de forma detalhada via Sistema ÁGUIA/INSS(PLENUS),
nas GRPS/GPS/GFIP s, em confronto com os comprovantes de
Arrecadação
Direta
do
FNDE
recolhidos
pela
empresa,
apresentando diferenças, as quais se encontram discriminadas na
cobrança constante na referida NRD.
Quanto a alegação da empresa que o valor da base de contribuição estão
muito aquém do calculado e recolhido pela mesma, esclarecemos que os
débitos apurados se referem a diferenças entre as bases de
contribuição apurada nas GRPS/GFIP's e as bases informadas pela
empresa no comprovante de Arrecadação Direta do Salário-
Educação. Considerando que as deduções para indenização de alunos
estão sendo tratadas em processo específico, conforme Informação n.°
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.004661/2003-73

597/2003, de fl. 96, não analisamos as declarações de alunos
apresentadas pela empresa.

Dessa forma, permanecem inalterados os débitos cobrados na presente
NRD.
Isto posto, sugerimos o indeferimento da defesa (...). – f. 233/235,
passim, sublinhas deste voto.

Às f. 236 o indeferimento da defesa foi homologado pelo Presidente do FNDE.
Cientificado em 24/06/2005 – vide AR às f. 245 – apresentado, em 26/07/2005,
recurso junto ao Conselho Deliberativo do FNDE (f. 246/276), suscitando não só as duas teses
lançadas em sede de impugnação, mas ainda a de decadência da exigência e de irretroatividade
da lei tributária.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Embora pleiteado em sede de impugnação apenas a ocorrência da prescrição,
certo que estava o ora recorrente a se referir sobre a decadência, porquanto sequer
definitivamente constituído o crédito de modo a dar início à contagem do prazo prescricional.
Ainda que não tivesse se insurgido desde a defesa de ingresso quanto à forma de extinção do
crédito, dela seria possível conhecer até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem
pública.
Há inovação recursal quanto à preliminar de irretroatividade da lei, mas dela
tomo conhecimento. Isso porque as matérias de ordem pública, cognoscíveis ex officio na seara
tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais. Conheço do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
I – DA DECADÊNCIA
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.004661/2003-73

O exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, pôs
uma pá de cal na controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
há de ser observado o entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Afirma o recorrente que
Conforme anteriormente demonstrado, a Recorrente tomou ciência, em
dezembro de 2003, da Notificação para recolhimento de débito - NRD n°
0001376/ 2003, com exigência de R$ 234.357,12 a título de contribuição social
destinada à educação (Salário Educação), referente às competências 1995,
1996 e 1997, cumulando ilegais acréscimos (multa e juros).
19.1. Em decorrência da decadência do direito de lançar supostas divergências
(parágrafo único do artigo 149 c/ c o §4° do artigo 150 do CTN) e da
prescrição de cobrar alegados créditos tributários (artigo 174 do CTN), a
Recorrente apresentou tempestivamente defesa administrativa (doc. anexo),
junto ao órgão competente, para demonstrar a total nulidade e improcedência
de referida autuação.

Às f. 118 consta que em 19 de dezembro de 2003 foi a ora recorrente cientificada
da lavratura do auto de infração para a exigência das competências 05/96, 07 a 09/96 e 12/96, 04
a 06/97, 08,09 e 13/97, 01 a 07/99, 09 e 13°/99, 03, 04 e 13°/00, 02, 03 e 13°/01, 01 a 09/02, 11 e
12/02 e 01/2003.
A Informação de n° 1170/2007, emitida pela CGEARC, que indeferiu os pedidos
formulados na peça impugnatória, “esclarece[u] que os débitos apurados se referem a diferenças
entre as bases de contribuição apurada nas GRPS/GFIP's e as bases informadas pela empresa no
comprovante de Arrecadação Direta do Salário-Educação.” (f. 235) Aplicável, por esse motivo, o
regramento previsto no §4o do art. 150 do CTN, razão pela qual fulminada pela decadência as
competências 05/96, 07 a 09/96, 12/96, 04 a 06/97, 08,09 e 13/97.
Prejudicada a análise da alegação de nulidade por violação à irretroatividade da
lei tributária, porquanto relativa às competências já fulminadas pela decadência. Transcrevo, no
que importa, o pedido formulado:
17. Desta feita, os atos administrativos (notificação e decisão) objetados
são nulos e improcedentes, de vez que pretendem aplicar a Lei n° 9.766
de 18/12/1998, a IN/FNDE n° 01 de 23/ 12/1996, a IN/INSS n° 100 de
18/12/2003, aprovada pela IN INSS/ DC n° 107 de 22/04/2004, para
impor a exigência de recolhimento de supostos créditos de
contribuição ao salário educação referente às competências de 1995,
1996 e 1997, o que contraria e nega vigência ao princípio da
irretroatividade das leis, prescritos nas normas do inciso XXXVI do art.
5°, na alínea “a” do inciso III do artigo 150, ambos da Constituição
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.872 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.004661/2003-73

Federal, e do caput do artigo 144 do Código Tributário Nacional. (Fl.
261).

II – DO RECOLHIMENTO DOS VALORES EXIGIDOS
Insiste que teria efetuado o recolhimento dos montantes exigidos, sem que
tenha acostado provas para tanto.
Por esse motivo, mantida a conclusão do julgador de piso no sentido de que
[c]om relação ao questionamento da empresa que os valores cobrados, foram
recolhidos, consultamos as Guias de Recolhimento do Salário-Educação, de fls
120/154 e constatamos que os valores quitados nas mesmas foram
considerados, sendo elaborada uma planilha, de fl. 83, por amostragem,
apresentando uma análise dos valores levantados de forma detalhada via
Sistema ÁGUIA/INSS(PLENUS), nas GRPS/GPS/GFIP s, em confronto
com os comprovantes de Arrecadação Direta do FNDE recolhidos pela
empresa, apresentando diferenças, as quais se encontram discriminadas
na cobrança constante na referida NRD.
Quanto a alegação da empresa que o valor da base de contribuição estão muito
aquém do calculado e recolhido pela mesma, esclarecemos que os débitos
apurados se referem a diferenças entre as bases de contribuição apurada
nas GRPS/GFIP's e as bases informadas pela empresa no comprovante de
Arrecadação Direta do Salário-Educação. Considerando que as deduções
para indenização de alunos estão sendo tratadas em processo específico,
conforme Informação n.° 597/2003, de fl. 96, não analisamos as declarações de
alunos apresentadas pela empresa.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar a decadência
até a competência 13/1997, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 453
DF CARF MF
Original